Tribunal: STF
Processo: Rcl 74326
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Olinda, nos autos do processo nº 0000421-45.2024.5.06.0102, por suposta afronta ao que decidido nas ADPFs 275 e 485.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 1-2):



    "A Sra. ELIZANGELA LUNA FREITAS propôs reclamação trabalhista, em face da empresa ENCRED EMPRESA NORDESTINA DE CREDITO EIRELI, pleiteando o pagamento de verbas trabalhistas.



    (...)



    A reclamante requereu ao Juízo Reclamado o bloqueio, penhora e transferência de possíveis créditos da empresa junto à Secretaria de Educação.



    O MM. Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Olinda determinou a expedição do ofício nos termos requeridos 



    ‘(…) notifique-se o referido Ente Público para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe ao juízo se a empresa executada (ENCRED EMPRESA NORDESTINA DE CREDITO EIRELI - CNPJ: 01.784.754/0001-42) ainda detém créditos a receber, depositando-os em conta judicial à disposição deste Juízo, caso haja, em quantia suficiente ao integral pagamento da presente execução’.



    A Fazenda Pública Estadual entende que essa decisão viola frontalmente as ADPF’s 485-MC e 275."



    Sustenta que "a decisão reclamada, ao determinar que o Estado de Pernambuco promova a transferência de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas, afronta as decisões proferidas nas ADPF’s 485-MC e 275, o que materializa hipótese de cabimento desta reclamação" (eDoc 1, p. 3).



    Aduz que "a constrição judicial de receitas públicas, na forma determinada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, viola princípios basilares como o da impenhorabilidade de bens públicos, da separação dos poderes, do juiz natural, da regra do precatório, da segurança orçamentária, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório" (eDoc 1, p. 7).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, "seja julgada procedente a reclamação constitucional, com esteio no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, cassando-se a decisão reclamada, por se tratar de matéria consolidada neste Tribunal" (eDoc 1, p. 10).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento  



     



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No julgamento da ADPF 275, o Plenário desta Suprema Corte afirmou a impossibilidade de constrição judicial de receitas sob disponibilidade do Poder Público, assim compreendidas as ordens de bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros dos valores. O entendimento foi pautado na presentação dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF) (ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 26.06.2019). A decisão foi tomada na esteira do julgamento da ADPF 387, relativa à determinação de bloqueio, penhora e liberação de valores da conta única do Estado do Piauí para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI) (ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 24.10.2017).



    Nessa mesma linha, foi o entendimento firmado pelo Plenário desta Corte que, ao apreciar a ADPF 485, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, assim consignou: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissa fática, tratar-se de bloqueio de verbas do Estado de Pernambuco para garantia de pagamento de verbas trabalhistas devidas por empresa privada (eDoc 8).



    Ao assim decidir, o juízo de origem divergiu da conclusão firmada por esta Corte na ADPF 275, na qual se afirmou a impossibilidade de constrição judicial de receitas sob disponibilidade do Poder Público, assim compreendidas as ordens de bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros dos valores. A situação ora examinada tem enquadramento nos precedentes, na medida em que revela a expedição de mandado de penhora de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. A conclusão encontra respaldo também em outros julgados. Confiram-se:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de Canoas proceda ao pagamento mensal do salário devido pela empregadora a trabalhador terceirizado, caracteriza indevida ingerência judicial sobre o fluxo de pagamentos do ente municipal, além de impor ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl 53321 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7-12-2022.)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Juízo Reclamado, ao determinar que o município de Canoas proceda ao pagamento, em parcelas vencidas e vincendas, das obrigações, em tese, devidos pela empresa executada à trabalhadora terceirizada, caracteriza indevida ingerência judicial, não somente sobre o fluxo de pagamentos do Reclamante, mas também impõe ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 53442 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 4-7-2022.)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 317, §1º, DO RISTF. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA SATISFAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO QUE DECIDIDO NAS ADPF’S 405, 664 E 485. PEDIDO DA RECLAMAÇÃO JULGADO PROCEDENTE. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 2. O ato reclamado, ao determinar o bloqueio de receita do Estado do Rio de Janeiro para quitação de verbas trabalhistas devidas por empresas privadas (organizações sociais e empresas contratadas para a gestão de unidades estaduais de saúde) está em desacordo com a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. 3. Incabível a reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo, não podendo ser estendidos a terceiros alheios à relação jurídica processual, como na SL 47 AgR. 4. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal. Inviabilidade de acolhimento dos pleitos de declaração de inconstitucionalidade de lei ou de expedição de ofício a membro do Ministério Público para apurar conduta de autoridade pública. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” (Rcl 45276 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10-5-2022.)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 42461 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 29-4-2021.)



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADPF 275 E NA ADPF 485. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 2. O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 44524 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 8-4-2021.)



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275, e determino a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros eventualmente penhorados/bloqueados.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente